Tribunal: STF
Processo: MS 37274
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, que negou provimento ao recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0005486-97.2017.2.00.0000, formulada pela ora impetrante em desfavor do Desembargador D’Artagnan Serpa Sá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    A impetrante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 6-12):
    A Impetrante, Daniela Amaral, apresentou, em 07 de julho de 2017, perante o C. Conselho Nacional de Justiça, Reclamação Disciplinar, no intuito de demonstrar a prática de infração disciplinar por parte do Desembargador Dr. D’Artagnan Serpa Sá. 
    Realizou-se uma contextualização fática, a fim de se compreender a situação que ensejou a Reclamação Disciplinar. Fez-se, também, uma síntese de contexto jurídico, ou seja, explicando a razão das demandas judiciais envolvendo Daniela Amaral e Nortox S.A., basicamente para que a Impetrante pudesse fazer valer seus direitos essenciais de acionista. 
    Em síntese, e para se compreenda o contexto da impetração do presente mandamus, narrou-se na Reclamação Disciplinar que a primeira demanda envolvendo as partes (Daniela Amaral e Nortox S.A.) a chegar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Cível nº 350052-5, que tratava da anulação da 38ª Assembleia Geral Ordinária) foi distribuída para a 7ª Câmara Cível e, por meio de decisão relatada pelo Des. Antenor Demeterco Junior, foram providas as pretensões de Daniela Amaral, impondo-se que a NORTOX S.A. cumprisse suas obrigações perante a acionista. 
    Na sequência, uma segunda demanda envolvendo as partes chegou ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Cível nº 0350964-0, que tratava da anulação da 39ª Assembleia Geral Ordinária), e foi distribuída para a 6ª Câmara Cível. Por meio de decisão relatada pelo Des. Sergio Arenhart, foram novamente providas as pretensões de Daniela Amaral. Sua decisão, além disso, afastou a existência de conexão com o recurso anteriormente julgado pela 7ª Câmara Cível.
    Estranhamente, porém, a partir de 2014, os feitos passaram a ser distribuídos “por prevenção” no Tribunal de Justiça do Paraná, não obstante: (i) não tenha havido distribuição por prevenção em primeiro grau, dada a inexistência de causa apta a ensejar a reunião de processos e (ii) o próprio Tribunal de Justiça do Paraná – por meio de decisão do Des. Sergio Arenhart – tenha reconhecido expressamente que não se tratava de caso de prevenção, posto que em cada ação há o questionamento de um exercício financeiro diferente, ou seja, cada ação visa combater os vícios existentes em diferentes Assembleias, sejam ordinárias ou extraordinárias. Causas de pedir e pedidos diferentes. 
    Mais estranhamente, ainda: os feitos passaram a ser distribuídos “por prevenção” ao Des. D’Artagnan Serpa Sá, sob o fundamento de que esse “teria sucedido o Des. Antenor Demeterco Junior, aposentado em 30.05.2014”.
    Ocorre, porém, que ainda que houvesse sucedido e que houvesse causa que ensejasse a prevenção – a Súmula nº 235, do Superior Tribunal de Justiça, e o art. 55, § 1º, CPC, OBSTAM a distribuição por prevenção quando um dos processos já estiver sentenciado quando da instauração do outro, o que ocorreu no caso concreto. Naquele caso, a sentença fora prolatada já em 2006 e o trânsito em julgado adveio em 2008, ou seja, em momento anterior à propositura das demandas e seus respectivos recursos que passaram a ser direcionados para o Des. D’Artagnan Serpa Sá – que somente foi nomeado desembargador do E. Tribunal de Justiça do Paraná em 2009. 
    Por fim, e não menos estranhamente, os direitos de Daniela Amaral, que até então haviam sido reconhecidos e resguardados pelo Poder Judiciário, deixaram de ser. 
    Assim, demonstrou-se, na Reclamação Disciplinar apresentada, que as causas não estavam sendo julgadas por Juiz Natural, competente para o feito. Ainda, salientou-se a necessidade de investigação da conduta do Reclamado naquele feito, d. Desembargador D’Artagnan Serpa Sá.
    Consignou-se que o Desembargador lá Reclamado tentou justificar, nos autos de Agravo de Instrumento nº 1374857-3, sua suposta prevenção, todavia não logrou êxito, pois, mesmo que fosse o sucessor do Desembargador Antenor Demeterco, não haveria respaldo jurídico para suportar a decisão, eis que não existia conexão entre os feitos, até porque a demanda citada como paradigma já havia transitado em julgado.
    Demais disso, consignou-se a proximidade entre o Desembargador lá Reclamado e o ex-Governador do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa (“Beto Richa”) e, também, noticiou-se a existência da “Operação Publicano”, que já existia em 2014 e investigações que supostamente relacionam a empresa NORTOX S.A., o próprio agente público (embora arquivado, atualmente, o Inquérito, por determinação do Supremo Tribunal Federal, por problema de validade da delação premiada, em relação a ele), e o irmão da Impetrante, Humberto Amaral, observando-se, claro, a presunção de inocência de todos os supostamente envolvidos. 
    Mostrou-se que os direitos da Impetrante estavam sendo negados por Desembargador que não é o Juiz Natural da causa e, além disso, que emitia decisões bastante céleres quando favoráveis à empresa NORTOX S.A., e com demora no que tange a pedidos e recursos da Impetrante, observando-se, data maxima venia, ausência de equanimidade de tratamento conferido às partes. 
    Pugnou-se pela investigação dos fatos e abertura de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração do que foi narrado e imposição de respectivas e cabíveis sanções, por entender que haveria violação aos deveres dispostos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar nº 35/1979). 
    Por tais motivos, demonstrou-se a necessidade de efetiva investigação das condutas apontadas, pois o Desembargador Reclamado violou, no entender da Impetrante, os deveres impostos aos magistrados, ficando suscetível de receber as sanções disciplinares previstas no artigo 42, da LOMAN, que poderiam ser aplicadas, com proporcionalidade, pelo C. Conselho Nacional de Justiça, após Processo Administrativo Disciplinar competente. 
    Esclareceu-se, por relevante, que os fatos narrados na Reclamação Disciplinar não objetivavam demonstrar mera insatisfação quanto ao mérito das decisões proferidas pelo Desembargador lá Reclamado, eis que a Impetrante sabe do teor do artigo 41, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, que veda seja o magistrado sancionado pelo conteúdo de suas decisões (até porque os meios recursais competentes já foram utilizados para tanto). O que se pretendeu, por meio da Reclamação Disciplinar apresentada perante o CNJ, era verificar a violação do magistrado dos seus deveres funcionais, além de que fatos narrados necessitavam de apuração. 
    Assim, no âmbito da Reclamação Disciplinar apresentada perante o Colendo Conselho Nacional de Justiça, foram demonstradas as infrações disciplinares praticadas pelo Desembargador lá Reclamado, demonstrando que a Reclamação continha os requisitos necessários para que os fatos fossem apurados – e não houvesse um arquivamento de plano. A abertura de Processo Administrativo Disciplinar estava plenamente autorizada e se registrou ser essencial, para a apuração de forma integral e com responsabilidade quanto aos fatos narrados. 
    Requereu-se, também, a concessão de tutela antecipada, nos termos do artigo 25, inciso XI, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe que é atribuição do Relator deferir medidas urgentes e acauteladoras, quando houver fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, além da aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil. 
    Pleiteou-se, nesse particular, por se tratar de conduta incompatível com o exercício da judicatura, o afastamento preventivo do Desembargador lá Reclamado de todos os processos que envolviam a Impetrante e que estivessem em trâmite onde o magistrado exercesse jurisdição, ante a presença da probabilidade de direito e do requisito do prejuízo direto e irreversível. 
    Em decisão de 27 de julho de 2017 (ID 2224833), o d. Ministro João Otávio de Noronha, à época Corregedor Nacional de Justiça, indeferiu o pleito liminar, mas determinou fosse oficiada a Presidência do E. TJPR, para apuração dos fatos e encaminhamento de relatório conclusivo: (…)
    Após resposta do E. TJPR, houve decisão pelo arquivamento do expediente (ID 2260558): (…)
    Foi interposto, em face de tal decisão, o primeiro Recurso Administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça (ID 2279933), em 10 de outubro de 2017. 
    Após apreciação do Recurso, o d. Ministro João Otávio de Noronha, à época Corregedor Nacional de Justiça, aos 22 de maio de 2018, reconsiderou a decisão de arquivamento, nos seguintes termos: (…)
    Com novas informações prestadas pelo E. TJPR, o Ministro João Otávio de Noronha, à época Corregedor Nacional de Justiça, determinou o arquivamento do expediente, em 19 de junho de 2018: (…)
    Considerando o sigilo quanto aos documentos encaminhados pelo E. TJPR, a Impetrante interpôs Recurso Administrativo (segundo no expediente – ID 3186349), em 06 de agosto de 2018, arguindo, preliminarmente, a ausência de acesso aos documentos, pelo causídico da Impetrante. 
    Confirmado o sigilo, o d. Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, assim decidiu (ID 3345439), aos 27 de novembro de 2018: (...) 
    Após a possibilidade de acesso aos documentos, a Impetrante interpôs Recurso Administrativo, em 14 de dezembro de 2018 (ID 3515442), arguindo preliminares, como a omissão, contradição e obscuridade da decisão de arquivamento, bem como a nulidade da apuração feita pelo E. TJPR, pois os documentos encaminhados não abarcavam a integralidade da situação narrada no bojo da Reclamação Disciplinar. Requereu-se a reforma da decisão de arquivamento, para fins de instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de infrações e imposição de eventuais sanções. Por fim, pleiteou-se concessão de liminar, para imediato afastamento do Desembargador reclamado dos recursos em que a Impetrante fosse parte, com a consequente redistribuição automática dos processos e recursos relacionados. 
    O pedido liminar foi indeferido (ID 3546673). 
    Na sequência, foi determinada a intimação do Desembargador lá Reclamado, para apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do despacho de 26 de fevereiro de 2019 (ID 3564123): (…)
    A intimação do Desembargador ocorreu em 06 de março de 2019, todavia apenas apresentou contrarrazões em 13 de março de 2019, dois dias após o termo final do prazo assinalado. Por tal motivo, a Impetrante, ao tomar conhecimento da situação, protocolou petitório, em 27 de maio de 2019 (ID 3647834), pontuando a extemporaneidade da apresentação das contrarrazões, requerendo o desentranhamento da peça, por violação ao devido processo legal e à paridade de armas no procedimento. 
    Pois bem. 
    Pautado o feito para Sessão Virtual, perante o C. Conselho Nacional de Justiça, a Impetrante realizou pedido de Destaque para julgamento presencial (ID 3890404), em 26 de fevereiro de 2020. 
    No entanto, o pedido foi indeferido, em 23 de março de 2020 (ID 3913176): (…)
    Assim, a Sessão Virtual realizou-se em 27 de março de 2020, expedindo-se Certidão de Julgamento (ID 3922445): (…)
    Sustenta, na sequência, em síntese: (a) “o direito da Impetrante de ter a sessão realizada presencialmente, o que lhe foi negado por decisão de 23 de março de 2020, com realização de sessão virtual em 27 de março de 2020 e lavratura do Acórdão em 07 de abril de 2020”; (b) “o fato de que, dentre os Conselheiros que prolataram voto, consoante se observa da Ata da Sessão Virtual realizada em 27 de março de 2020, com lavratura do Acórdão em 07 de abril de 2020, estava o Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que foi Desembargador no Órgão Especial juntamente com o Desembargador D’Artagnan Serpa Sá, no E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Não poderia, portanto, ter integrado quórum de votação”; (c) “a situação referente ao Acórdão prolatado em 07 de abril de 2020, em que não foi determinado o desentranhamento das contrarrazões apresentadas de forma extemporânea pelo Desembargador lá Reclamado/Recorrido, violando o devido processo legal e a paridade de armas, nos termos do que havia sido consignado em petição protocolada pela Impetrante”; e (d) “o fato de que, embora tenha se considerado tratar a Reclamação Disciplinar de matéria judicial, consoante Acórdão lavrado em 07 de abril de 2020, toda a documentação anexa (íntegra dos autos no CNJ) demonstra que não se buscava, por meio da Reclamação Disciplinar, substituir a via judicial. Ainda, o Acórdão contém vícios que merecem sua nulificação” (doc. 1, fls. 18-19). 
    Requer, ao final, “seja concedida a ordem deste ‘mandamus’, reconhecendo-se os atos ilegais e abusivos cometidos pelas autoridades apontadas como coatoras, para que seja nulificada a sessão de julgamento do Recurso Administrativo nº 0005486-97.2017.2.00.0000, realizada em data de 27 de março de 2020, bem como o respectivo Acórdão, lavrado em 07 de abril de 2020, com determinação de que nova sessão seja realizada, e no formato presencial, com a respectiva e devida intimação dos da Impetrante, por meio de seu advogado, no Conselho Nacional de Justiça” (doc. 1, fl. 33). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente do acórdão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0005486-97.2017.2.00.0000, sob o fundamento de que o CNJ não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88, conforme demonstra a ementa do ato impugnado (doc. 3, fl. 8):
    RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. PREVENÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE ANÁLISE PELO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 
    1. A competência do Conselho Nacional de Justiça, que é definida pela Constituição Federal, não inclui a possibilidade de rever o conteúdo de decisão judicial.
    2. Determina-se o arquivamento de expediente quando não é configurada a prática de infração disciplinar por magistrado ou quando a pretensão do requerente é a revisão de matéria judicial.
    3. Sendo a alegação de acatamento indevido de prevenção e considerando que esta questão foi judicializada e decidida em sede de mandado de segurança, que afastou a alegação de irregularidade, descabe análise desta questão no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça.
    4. A parte recorrente não apresentou argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida.
    Recurso administrativo improvido. 
    A conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 
    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, capítulo 10).
    Da mesma forma, considero insubsistente a alegação de nulidade pautada no indeferimento, pelo Corregedor Nacional Justiça, da realização do julgamento do recurso administrativo em sessão presencial.
    Na hipótese, a atuação do Corregedor encontra-se amparada pelo disposto no § 3º do art. 125 do Regimento Interno do CNJ, que veda a realização de sustentação oral no julgamento de recursos administrativos. Transcrevo, por oportuno, esse dispositivo regimental: 
    Art. 125. Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral ao interessado ou a seu advogado, e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos. 
    (...) 
    § 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos. (grifei) 
    Presente esse contexto, não há motivos que justifiquem o pedido de destaque, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao relator pelo art. 118-A, do Regimento Interno do CNJ, de submissão do recurso administrativo a julgamento por meio eletrônico, bem como de indeferir eventual pedido de destaque. 
    Quanto ao suposto “vício insanável na composição do quórum da sessão” do CNJ, em razão de um dos conselheiros ter integrado o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no mesmo período em que o requerido, igualmente, não há ilegalidade comprovada, pois as alegações se mostraram genéricas, despidas de qualquer elemento comprobatório. Além disso, verifica-se que o voto vogal proferido pelo Conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen não foi decisivo para o resultado do julgamento, uma vez que somou-se a outros quatorze no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo interposto pela impetrante.
    Por fim, também não procede a alegação de nulidade decorrente do suposto recebimento extemporâneo das contrarrazões ao recurso administrativo. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) – o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que fundamentaram o acórdão impugnado não levaram em conta os argumentos apresentados pelo requerido nas contrarrazões ao recurso administrativo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 
    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar.
    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DENEGO A SEGURANÇA. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente